Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-03.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1001496-03.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Embargante(s): ROSELY SUBER
Embargado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade mantiveram a sentença de origem que extinguiu o processo por ausência de interesse processual, ante a ausência de negativa do direito na esfera administrativa.
A parte embargante alegou que o voto possui omissão quanto a precedentes do Tribunal de justiça que assevera que verificada a existência binômio necessidade/adequação, não há o que se falar em ausência de interesse processual e que se a Administração Pública reconhece que deve e não paga, há necessidade da tutela jurisdicional, revelando-se a ação a via adequada para a parte Recorrente postular a sua pretensão.
Há certidão de intempestividade no ID n. 86015551.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84 do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 13/04/2021 e os embargos somente foram opostos em 22/04/2021 ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora